Tribunal: TJMT
Processo: 1047684-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047684-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOZINEY CECILIA DA CRUZ REIS - CPF: 000.940.591-79 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – ENERGIA – LIGAÇÃO NOVA – NECESSIDADE DE EXTENSÃO DE REDE - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. 129591674, que julgou
improcedente
o pleito inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente insiste na ocorrência dos danos morais, em virtude do atraso na conclusão e fornecimento de energia em sua pequena propriedade rural.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 129591682, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora alega que, em
março/2020
, efetuou a solicitação de uma “ligação nova” para sua pequena chácara, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger-MT e denominada “Pantanalzinho”.

Afirma que a reclamada informou que seria necessário abrir uma ordem de serviço para tal fim, tendo a autora formalizado a
OS no 59539786
, para que o projeto de ligação fosse aprovado.

Informa que
a aprovação ocorreu, com número de obra
0122000508
, para a “
EXTENSÃO DE REDE R.R.R
.”, iniciado em
06/04/2020,
com prazo de conclusão em
120 (cento e vinte)
dias, nos termos da Resolução da ANNEL, estando a obra atrasada há mais de 02 (dois) meses.

Relata a ocorrência de prejuízos nas plantações de frutas, em decorrência das queimadas, devido a impossibilidade de utilização de motor para retirada de água do poço, como se vê nas fotografias de id. 129590695.

Diante disso, registrou reclamação junto ao Procon (
FA no 51-001.001.20-0010062
),
oportunidade em que a reclamada informou que por força do art. 5o da Normativa 878 de 24/03/2020, as distribuidoras poderão priorizar os atendimentos de urgência apenas, ainda informando aquele órgão de defesa que quanto à obra em questão não há qualquer prazo para sua conclusão, conforme documento de id. 129590695
.

Pois bem. O magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil
.

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. Assim, a prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do institu
to. (...)

No quadro em apreço, a parte autora junta reclamação, via PROCON, e menciona ordens de serviço e procedimento.

Ocorre que não consta dos autos documentos que apontem os prazos alegados pela parte autora, bem ainda comprovação do atraso na realização da obra, conforme narrado, ônus que lhe incumbia.

Aliás, em sede de audiência de conciliação, a parte autora foi indagada sobre o interesse em audiência de instrução, ocasião que constou o pronunciamento no momento da impugnação à contestação, contudo, nada requereu quanto à produção de outras provas.

Acresça-se, inclusive, que a parte autora assevera que o fato lhe causou prejuízos de ordem material, enquanto a presente demanda limita-se ao pleito de indenização por danos morais. (...)

Vale dizer, ainda, que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar na seara dos danos morais, devendo revelar elementos que possuam potencial para ingressar nos direitos da personalidade, o que não se afigura no caso em exame.

Neste contexto, não se mostram verossímeis os fatos narrados na exordial, sem sequer início de documento probatório que indique, efetivamente, a ocorrência da conduta indevida ora transcrita. Logo, não caracterizado o ato ilícito que se imputa
.
”
(grifei)

Assim, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
não restou demonstrado nos autos que, de fato, havia prazo de conclusão da extensão da rede, tampouco restou comprovado o aludido atraso mencionado pela parte autora, uma vez que a reclamante não apresentou cópia do projeto, nem mesmo que restou impossibilitada de obter cópia do documento, ou nexo de causalidade em relação a queimada.

Portanto,
a parte autora não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço da demandada, pela demora na instalação de energia elétrica em sua propriedade
.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Registre-se que a demandante poderia ter pleiteado a dilação probatória, valendo-se, mormente, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, no entanto, permaneceu inerte.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022